Tribunal: TJSP
Processo: 1001799-47.2016.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ção das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal do autor – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001799-47.2016.8.26.0666; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Artur Nogueira - 1a Vara Judicial da Comarca de Artur Nogueira; Data do Julgamento: 29/03/2020; Data de Registro: 29/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Roque Antonio Mesquita de Oliveira

Comarca:

Artur Nogueira

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/03/2020

Data de publicação:

29/03/2020

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a complementação das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC –

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação monitória" – Insurgência contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil – Inadmissibilidade – O Juízo determinou a complementação das custas para citação, no prazo de 5 (cinco) dias – Decisão não atendida no prazo conferido – Hipótese de extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC – Desnecessidade de intimação pessoal do autor – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221800
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001799-47.2016.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados AROUCATEC PRÉ MOLDADOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME, ROBERTA CRISTIANE LUCA FERREIRA, DANIEL
SANTOS FERREIRA e FABIANA DOS SANTOS FERREIRA PEFFINE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
2
VOTO 39028
APELAÇÃO No 1001799-47.2016.8.26.0666
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: PAULO HENRIQUE ADUAN CORREA
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS
: AROUCATEC PRÉ MOLDADOS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA ME E OUTROS
COMARCA
: ARTUR NOGUEIRA
RECURSO
Apelação
“Ação monitória”
Insurgência
contra a r. sentença que julgou extinta a demanda com
fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo
Civil

Inadmissibilidade

O
Juízo
determinou
a
complementação das custas para citação, no prazo de 5 (cinco)
dias Decisão não atendida no prazo conferido Hipótese de
extinção do processo com base no artigo 485, IV do CPC
Desnecessidade de intimação pessoal do autor
Sentença
mantida Recurso improvido.
1) Cuida-se de “ação monitória” (fls. 1/6) julgada extinta, com
fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, pela r.
sentença de fls. 219, cujo relatório se adota.
A apelação é de BANCO DO BRASIL S/A (fls. 221/230).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz que em momento algum o banco apelante deixou de
providenciar o desenvolvimento válido do processo, principalmente no que tange

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
3
à citação dos requeridos, ora apelados, para responderem aos termos da
presente ação.
Alega que de acordo com o artigo 240, § 2o do Código de
Processo Civil o autor deve adotar as providências necessárias para viabilizar a
citação no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação do § 1o do referido
artigo.
Afirma que conforme se verifica nos autos o apelante jamais
deixou de indicar endereços ou providenciar a citação da parte contrária.
Sustenta que o magistrado de piso deveria ter determinado a
intimação do autor para dar novo andamento ao feito e não extinguir o processo
por falta de pressupostos processuais, tendo em vista que o apelante
providenciou a citação por edital dos requeridos e o recolhimento da guia de
custas FEDTJ (código 435-9), não havendo óbice para o prosseguimento da
ação.
Diz que o apelante providenciou os meios para a citação dos
requeridos, os quais não foram encontrados não por falta de interesse do
apelante, mas sim, pelo fato de as partes estarem em lugar incerto e não sabido,
dificultando a formação do ciclo citatório.
Informa que em fls. 207 o juízo de primeiro grau deferiu a
citação por edital, diante disso o apelante providenciou o recolhimento das custas
necessárias, conforme se verifica em fls. 208/211.
Alega que o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil
determina que, o juiz não resolverá o mérito quando por não promover os atos e
as diligências que lhe incumbem, o autor abandonar a causa por mais de 30
(trinta) dias, e verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Afirma que tal medida não foi
adotada no processo em análise.
Sem contrarrazões.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 255/256). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 257.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 231/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
4
É o relatório.
2) Trata-se de “ação monitória” proposta por Banco do Brasil
S/A em face de Aroucatec Pré-moldados Indústria e Comércio Ltda, Daniel
Santos Ferreira, Roberta Cristiane Luca Ferreira e Fabiana dos Santos Ferreira,
visando receber a quantia de R$ 139.075,24 (cento e trinta e nove mil e setenta e
cinco reais e vinte e quatro centavos).
Foram realizadas diversas diligências e tentativas de citação
dos requeridos que restaram infrutíferas.
Assim, o nobre magistrado de primeiro grau deferiu a citação
por edital dos requeridos como se observa em fls. 207.
O banco autor recolheu as custas conforme se observa em fls.
209/211. A instituição financeira foi intimada para complementar as custas no
valor de R$ 31,07 (trinta e um reais e sete centavos) conforme se observa em fls.
212. Contudo, quedou-se inerte (fls. 215).
Desta forma, o requerente foi intimado para dar andamento ao
processo no prazo de 5 (cinco) dias, “sob pena de extinção do processo por falta
de pressuposto de existência/constituição
citação” em fls. 216. Novamente
transcorreu o prazo fixado pelo magistrado sem manifestação do requerente (fls.
218)
Sobreveio a r. sentença que julgou o processo extinto, sem
resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Daí o recurso do requerente, que não comporta provimento.
Inicialmente, é oportuno observar que diante da ausência de
citação dos apelados, é possível o imediato julgamento, em respeito aos
princípios da economia e celeridade processual.
Com efeito, dispõe o artigo 485, inciso IV do Código de
Processo Civil que:
“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo”.
Analisando o caso em tela, depreende-se que de fato se trata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
5
da hipótese trazida pelo artigo e inciso acima destacados. Isso porque, o autor
intimado para dar andamento ao feito em fls. 216, deixou de atender tal
determinação ainda que tenha sido alertado que no caso de descumprimento
ocorreria a “extinção do processo por falta de pressuposto de existência/
constituição citação”.
É cediço que a citação constitui requisito de validade do
processo nos termos do artigo 239 do CPC. A ausência de citação impede que a
relação processual se complete sendo instituto indispensável à efetivação do
princípio do contraditório e, em consequência, do devido processo legal.
Além disso, é ônus da parte autora a adoção de providências
necessárias para viabilizar a citação, nos termos do artigo 240, § 2o do CPC,
obrigação da qual não se desincumbiu, ainda que intimado para tanto.
Considerando que o autor não atendeu no prazo legal ao seu
ônus de possibilitar a ocorrência da citação, escorreita a extinção do processo
sem julgamento do mérito com base no artigo 485, inciso IV do Código de
Processo Civil.
Vale destacar que não há que se falar em intimação pessoal
com base no artigo 485, § 1° do CPC, uma vez que a hipótese não se coaduna
com o disposto no artigo 485, III do referido Diploma de Rito, uma vez que
somente se verificou a falta de pressuposto válido do processo, fato que pode ser
reconhecido de ofício, sem a necessidade de intimação pessoal.
Nesse sentido já se manifestou o C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE
EXEQUENTE.
1. Ausência de violação ao artigo 932 do CPC. Segundo o
entendimento sumulado no enunciado 568 do STJ, "o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso
quando houver entendimento dominante acerca do tema", como é o caso dos
autos. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação
do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
6
princípio da colegialidade.
Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção, sendo
prescindível a intimação prévia da parte demandante.
2.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela
parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no
tocante à desídia da parte em promover a triangularização processual, em
período superior a 90 (noventa) dias, medida vedada pela via do recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 916.097/MA,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe
12/11/2019).
Nesse sentido já decidiu esta C. Câmara:
“EXECUÇÃO
Sentença que julgou extinto o processo de
execução, por falta de recolhimento das custas de citação.
Pretensão de
reforma. INADMISSIBILIDADE: O Juízo determinou ao banco autor que
providenciasse o recolhimento das custas para a citação, no prazo de cinco dias,
não tendo sido atendida a decisão no prazo estabelecido. Extinção do processo
nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC. Desnecessidade de intimação
pessoal do autor. A intimação pessoal só é necessária para o caso de abandono
do processo, o que não ocorreu no caso. Sentença de extinção mantida.
RECURSO DESPROVIDO”. (AP n° 1098291-19.2017.8.26.0100; Relator Des.
Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de
Registro: 11/02/2020).
“COBRANÇA. Sentença que extinguiu o feito na forma do art.
485, IV, do CPC. Insurgência da autora. Descabimento. O caso em tela enquadra-
se no inciso IV, já que a citação é pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Intimação pessoal desnecessária,
uma vez que não se trata de hipótese de abandono. Pressupostos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001799-47.2016.8.26.0666 -Voto no 39028
7
desenvolvimento válido e regular do processo desatendido. Extinção do processo
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Sentença
mantida. Recurso não provido”. (AP n° 1014112-09.2014.8.26.0602; Relator Des.
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019).
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor PAULO HENRIQUE ADUAN
CORREA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, deixo de majorar os honorários advocatícios,
nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, uma vez que não há condenação nesse
sentido na r. sentença.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de março de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator